Tribunal: TJES
Processo: 0007398-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007398-24.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECY DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007398-24.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDECY DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valdecy dos Santos Rodrigues em face de sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A imputação narra que, em 1º de dezembro de 2023, no interior de ônibus coletivo da Linha 515, no bairro Mata da Praia, o apelante subtraiu bolsa e celular da vítima, utilizando violência para assegurar a detenção dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo impróprio para furto simples; e (ii) verificar se é aplicável a atenuante genérica do art. 66 do CP, em razão de alegada agressão sofrida por populares no momento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas judiciais indicam de forma clara e convergente que o réu emprega violência contra a vítima após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a detenção da res furtiva, o que caracteriza o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, CP).

O relato da vítima, prestado de forma coerente e harmônica com os depoimentos dos guardas municipais que atenderam à ocorrência, possui especial relevância probatória e confirma a existência de luta corporal e lesões físicas decorrentes da ação do agente.

A jurisprudência reconhece que a violência física utilizada para manter a posse do bem subtraído configura a elementar do crime de roubo, afastando-se a tipificação do furto, que prescinde de violência ou grave ameaça.

A alegada agressão por populares não restou comprovada nos autos, não havendo nos elementos probatórios indícios de que o réu tenha sofrido violência relevante posterior ao delito que justifique a incidência da atenuante genérica do art. 66 do CP.

Mesmo que tivesse havido agressão por terceiros, tal fato seria alheio à conduta criminosa praticada e não repercutiria na valoração da culpabilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o roubo impróprio quando, após a subtração, o agente emprega violência contra a vítima para assegurar a detenção da coisa subtraída.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios, possui relevante valor probante para embasar a condenação.

A agressão por terceiros, posterior à prática do crime e sem nexo com a conduta delitiva, não configura circunstância apta à incidência da atenuante genérica do art. 66 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 157, §1º, e 66; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023.
TJ-SP, Apelação Criminal n. 1500920-60.2022.8.26.0540, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.03.2023.
TJ-DF, Apelação Criminal n. 0726374-65.2022.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007398-24.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDECY DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
V
ALDECY DOS SANTOS RODRIGUES
em face de sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa requer a desclassificação da conduta de roubo (art. 157, §1º, CP) para o crime de furto (art. 155, caput, CP), além do reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante teria sido agredido por populares no momento da prisão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Carla Stein, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia 1º de dezembro de 2023, no interior de transporte coletivo da Linha 515, no bairro Mata da Praia, nesta Capital, o apelante, aproveitando-se do momento em que a porta do ônibus se abriu para o desembarque de passageiros, subtraiu a bolsa e um aparelho celular da vítima Claudiele Ferreira Mendonça dos Santos, utilizando-se de violência contra ela para assegurar a detenção da “res furtiva”.

Pois bem.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, faço as seguintes considerações.

As provas constantes nos autos indicam, de forma clara e convergente, que o apelante empregou violência física para manter a posse da coisa subtraída, consistindo o contexto típico do crime de roubo com violência imprópria, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.

A vítima relatou que, após o subtraendo, houve luta corporal entre ela e o apelante, tendo sofrido lesões físicas em decorrência do embate.

Tal versão encontra confirmação nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes municipais que atenderam à ocorrência, os quais narraram que a vítima afirmou ter sido agredida pelo acusado ao tentar reaver seus pertences, descrevendo-o como o “rapaz que pulou em cima dela”.

Ademais, a prova judicial é harmônica e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, cabe ressaltar que, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
a
prova testemunhal produzida em juízo, aliada aos demais elementos constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e os depoimentos dos agentes policiais, demonstra, de forma convergente, que a subtração do bem se deu mediante ameaça real e concreta à integridade da vítima, logo após a subtração de seu celular, preenchendo, assim, os requisitos legais para a subsunção da conduta ao tipo incriminador do crime de roubo majorado
”
.

Quanto ao segundo pedido, referente à incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, também não merece acolhida.

A alegação de que o recorrente teria sido agredido por populares no momento de sua detenção não encontra amparo nas provas dos autos. Os guardas municipais ouvidos em juízo negaram ter presenciado qualquer agressão, confirmando apenas que o apelante foi contido pelos populares até sua chegada, ressaltando que ainda, o GM Hudson dos Santos, que “
n
ão o viu sendo agredido, apenas estava sendo imobilizado no chão
”.

A vítima igualmente não relatou qualquer violência perpetrada por terceiros, afirmando que e o recorrente, com o intuito de assegurar a impunidade e a detenção da coisa, entrou em luta corporal com a ofendida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.